Tribunal: TJDFT
Processo: 0715011-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0715011-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIZ JACINTO DE MOURA AGRAVADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANDRE LUIZ JACINTO DE MOURA contra a r. decisão proferida nos autos da ação sob procedimento comum por si interposta contra BANCO BMG S/A (proc. no 0706027-85.2020.8.07.0001), na qual o MM. Juiz a quo negou o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo agravante, ao tempo em que determinou a emenda à inicial para que o recorrente recolha as custas, bem como declare o valor que entende ter pago em excesso ao réu/agravado e que, por consequência, corrija o valor da causa. Em decisão de ID 16671696, este Relator indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo. Cumprida a determinação e estando o recurso em condições de exame, observo que o ato impugnado na origem possui natureza híbrida e, no que tange à emenda à inicial, sem conteúdo decisório, pois o Magistrado nada deliberou sobre os pedidos formulados pelo agravante na inicial. Consoante dispõe o art. 1.015 do novo Código de Processo Civil, a interposição de Agravo de Instrumento está adstrita às hipóteses taxativamente enumeradas em seus incisos, bem como aos casos previstos em seu parágrafo único. Dentre as hipóteses estabelecidas no precitado art. 1.015 do CPC, não há previsão para a interposição de Agravo de Instrumento contra despacho que se limita a intimar a parte para fins de emenda à petição inicial ou instruí-la com documentos que o julgador a quo considere cabíveis. Nesse sentido, cito julgado proferido por esta e. 5a Turma Cível, que bem expressa o seu entendimento: AGRAVO INTERNO. DESPACHO. EMENDA À INICIAL. NÃO RECORRÍVEL. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. UTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE EVENTUAL APELAÇÃO. 1. O despacho que determina à parte autora emendar a petição inicial é de mero expediente, não comportando recurso, uma vez que não possui qualquer conteúdo decisório, não tendo aptidão para causar gravame, sendo, via de consequência, irrecorrível. 2. Mesmo que se considere como efetiva decisão, a ordem de emenda à inicial não pode ser desafiada por agravo de instrumento, tendo em vista que não consta nas hipóteses do rol do art. 1.015 do CPC, ainda que considerando a tese de taxatividade mitigada, na forma do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento repetitivo do REsp 1.696.396/MT. 3. Isso porque ainda haveria utilidade para o autor no julgamento da questão, caso esta fosse enfrentada em eventual recurso de apelação, com provimento do recurso para tornar sem efeito suposta sentença de indeferimento da inicial por não cumprimento da ordem de emenda, o que afasta a tese constante do citado julgamento repetitivo. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1220945, 07181331920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, o presente recurso deve prosseguir apenas quanto ao pedido relativo à gratuidade da justiça. Outrossim, conheço do recurso quanto ao tema da gratuidade da justiça e não o conheço relativamente à determinação de emenda à inicial. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, 15 de julho de 2020 15:47:08. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator